Tribunal: TJPA
Processo: 0800632-03.2018.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800632-03.2018.8.14.0032

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE DE RIBAMAR DOS SANTOS COMERCIO - EPP

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção de execução fiscal em razão da ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 da repercussão geral do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ. O agravante sustenta que a extinção seria indevida por tratar-se de matéria afeta à conveniência administrativa e que o valor global da dívida ultrapassaria o limite legal, não sendo possível a extinção de ofício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual, com fundamento em norma administrativa e jurisprudência do STF, configura indevida ingerência judicial na esfera da Administração Fazendária;

(ii) saber se o valor global da dívida, não apensado processualmente, autoriza o prosseguimento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF no Tema 1.184 autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor quando ausente interesse processual, em observância ao princípio da eficiência administrativa.

4. A Resolução nº 547/2024 do CNJ legitima a extinção de execuções fiscais inativas por mais de um ano, com valor inferior a R$10.000,00 e ausência de bens penhoráveis, exigindo a formalização do apensamento das execuções para eventual aferição de valor superior.

5. O agravante não comprovou a soma dos débitos nem a existência de execuções apensadas, limitando-se a alegações genéricas, não sendo afastada, portanto, a incidência da norma administrativa.

6. A jurisprudência invocada pelo agravante encontra-se superada diante do entendimento firmado no julgamento do Tema 1.184 pelo STF, que admite a extinção de ofício em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ.

2. A ausência de comprovação do valor consolidado dos débitos e de apensamento processual inviabiliza a continuidade da execução por suposta superação do limite legal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CTN, art. 174, I; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.355.208, Tema 1.184, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; STF, RE nº 591.033, Tema 109, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 22.02.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da decisão monocrática (ID.

23524065), de minha relatoria, por meio da qual conheci e neguei provimento à apelação cível, mantendo-se a sentença do Juízo de origem n
os autos da Execução Fiscal movida em face de
JOSÉ DE RIBAMAR DOS SANTOS COMÉRCIO - EPP.

Em suas razões, o agravante sustenta, que a extinção da execução com base em suposto desinteresse de agir, em razão do valor ínfimo da CDA, configura indevida interferência do Poder Judiciário em matéria afeta à conveniência e oportunidade administrativa.

Aduz que o art. 1º da Lei 8.870/2019
atribui exclusivamente à Administração Fazendária
a prerrogativa de desistir de execuções de pequeno valor, sendo vedado ao Judiciário extinguir a execução de ofício.

Menciona

a jurisprudência dominante, inclusive a Súmula 452 do STJ, veda a extinção de execuções fiscais por iniciativa judicial, por se tratar de
direito indisponível da Fazenda Pública
.

Salienta que o valor consolidado do débito do executado junto à Fazenda Pública
ultrapassa o limite legal
, atingindo R$ 219.377,06, devendo-se considerar, para aplicação da Lei 8.870/2019,
a soma total dos débitos do contribuinte
, e não apenas o valor individual da execução ajuizada.

Diante disso, requer o conhecimento e
provimento do agravo interno
, com a consequente
reforma da decisão monocrática
, de modo a determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão acostada sob o ID. 27005112.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início, sem delongas, ressalto que não há razões para a modificação do julgado.

Justifico.

O Estado do Pará sustenta que a extinção da execução no presente caso viola o princípio da indisponibilidade do crédito tributário, sendo competência exclusiva da Administração Fazendária decidir, com base em conveniência e oportunidade, sobre a desistência da cobrança, não cabendo ao Judiciário extinguir o feito sem anuência da exequente, sobretudo quando o débito global do contribuinte supera o limite legal.

Pois bem.

A legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor fundamenta-se na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral, nos seguintes termos: 'É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa'. Referido entendimento foi consolidado por meio de decisão proferida nos seguintes termos:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE “BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa. 2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida. 3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa". (RE 1.355.208, Relatora: CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2023, publicado em 02/04/2024).”

Na ocasião do julgamento do referenciado paradigma, foram fixadas as seguintes teses:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Ainda, a Resolução nº 547/2024 do CNJ prevê expressamente a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 no momento do ajuizamento, sem movimentação útil por mais de um ano e sem localização de bens penhoráveis.

Assim, poderão ser extintas as execuções fiscais de valores até R$10.000,00 (dez mil reais), que estejam paralisadas por mais de um ano, nas hipóteses em que a citação não se efetivou ou, ainda que a parte executada tenha sido citada, quando não foram localizados bens penhoráveis.

Lado a isso, observa-se que a parte executada não foi citada, e a Fazenda Pública, embora intimada, deixou de se manifestar, ficando o feito paralisado por mais de 01 (um) ano, configurando a inércia que legitima a extinção, conforme previsto no artigo 1º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024.

Outrossim, as alegações relativas à existência de débito apto a afastar a aplicação do limite legal não encontram respaldo nos autos, uma vez que a Fazenda Pública não demonstrou eventual consolidação de créditos que ultrapassasse o referido patamar. Limitou-se, ao contrário, a apresentar alegações genéricas e desprovidas de suporte documental, em evidente afronta ao ônus probatório que lhe incumbia.

A eventual atualização do débito ou a existência de outras execuções não apensadas, não descaracteriza o enquadramento da hipótese nas diretrizes normativas. A norma é expressa ao prever que apenas os valores das execuções formal e regularmente apensadas podem ser somados para fins de aferição do valor mínimo exigido.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Tribunal exige, para tanto, não apenas a demonstração objetiva do montante global, mas também a formalização do apensamento, condição indispensável para afastar a aplicação da norma administrativa.

A propósito, colaciona-se o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184/STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. VALOR DE DÉBITO NÃO COMPROVADO. INAPLICABILIDADE DAS EXCEÇÕES PREVISTAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão que, em sede de apelação cível, manteve a extinção de execução fiscal por ausência de interesse processual, com fundamento no Tema 1184/STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ. O agravante alegou que a soma dos débitos do executado ultrapassaria o limite estabelecido pela legislação estadual para a extinção de execuções fiscais de baixo valor, mas não comprovou tal soma nem realizou o apensamento das ações, conforme exigido pela Resolução nº 547/2024 do CNJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o valor consolidado dos débitos do executado ultrapassa os limites previstos no Tema 1184/STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ; e (ii) analisar se foram atendidos os requisitos legais e normativos para afastar a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual. III. RAZÕES DE DECIDIR O agravante não comprova o somatório dos débitos do executado ou a existência de processos apensados, conforme exigido pelo art. 1º, §2º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184/STF (RE nº 1.355.208), firma que a extinção de execuções fiscais de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, observa os princípios da eficiência administrativa e da proporcionalidade, considerando o custo desproporcional da manutenção de processos judiciais para a cobrança de valores ínfimos. A inexistência de espólio, a ausência de localização de representante legal do executado e o valor reduzido do débito consolidado (R$ 1.293,60) reforçam a falta de interesse processual, consoante os fundamentos fixados pelo STF no Tema 1184. A ausência de comprovação dos requisitos formais para afastar a aplicação do Tema 1184/STF inviabiliza a reforma da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, conforme o Tema 1184/STF, quando o custo do processo judicial se mostra desproporcional ao benefício da cobrança. A comprovação do somatório de débitos do executado, para afastar a extinção com base no art. 1º, §2º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ, deve ser realizada pelo exequente, acompanhada do apensamento das execuções fiscais pertinentes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CTN, art. 174, I; Resolução nº 547/2024 do CNJ, art. 1º, §§1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208, Tema 1184, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; STF, RE nº 591.033, Tema 109, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 22.02.2011. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000634-29.2007.8.14.0052 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025)

Cumpre salientar que a jurisprudência invocada pela parte agravante, por ser majoritariamente anterior ao julgamento do Tema 1.184 da repercussão geral, encontra-se superada. O entendimento atualmente consolidado pelo Supremo Tribunal Federal autoriza, de forma expressa, a extinção do feito de ofício, desde que respeitado o princípio da eficiência e constatada a ausência de bens penhoráveis ou de qualquer ato útil à marcha processual, circunstâncias essas inequivocamente verificadas no caso concreto.

Por fim, a inércia da Fazenda Pública por período superior a um ano, somada à inexistência de bens passíveis de constrição, corrobora a configuração da perda superveniente do interesse processual, tornando desproporcional, antieconômica e contrária aos princípios da razoabilidade e eficiência a manutenção da execução fiscal, conforme acertadamente reconhecido na decisão monocrática ora agravada.

Diante desse contexto, não merece acolhida a irresignação deduzida no presente agravo interno, uma vez que a decisão recorrida encontra-se em plena consonância com a jurisprudência consolidada pelas Cortes Superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, MAS NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão monocrática que, com esteio na jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.184), bem como na Resolução nº 547/2024 do CNJ, extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse processual.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/09/2025